Tribunal: TCU
Processo: 040.035/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da unidade emissora Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Ato de Admissão submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Annelise Soares Valente, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à interessada; e 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.